Tribunal: TJDFT
Processo: 0755721-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de partilha de bens adquiridos em nome da ré durante união estável regida por pacto de separação total de bens.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível reconhecer direito à meação sobre bens adquiridos durante a união estável, sob regime de separação total de bens, diante da alegada contribuição financeira e do esforço comum, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e pericial.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, considera desnecessária a diligência para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A escolha voluntária do regime de separação total de bens implica incomunicabilidade patrimonial, afastando a presunção de esforço comum, salvo prova inequívoca da contribuição financeira para aquisição de bens em nome do outro convivente.
5. A Súmula 377 do STF aplica-se apenas ao regime obrigatório de separação de bens, sendo inaplicável à separação convencional pactuada por escritura pública.
6. O ônus da prova recai sobre quem alega ter contribuído para a aquisição do patrimônio, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não havendo hipótese de inversão.
7. Ausente prova documental da participação financeira na aquisição dos bens indicados, prevalece a incomunicabilidade prevista no pacto, mantendo-se a improcedência do pedido de partilha.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, art. 373, inc. I. CC, art. 1.687, art. 1.688, art. 1.724, art. 1.725. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.933/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 26.06.2024. TJDFT, AI n. 0745259-68.2024.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 03.04.2025. TJDFT, APC n. 0702383-67.2021.8.07.0012, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 01.12.2022.